Tribunal: STF
Processo: RE 410061
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS BALANÇOS. LEIS 7.799/1988, 8.088/1990 E 8.200/1991. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.